Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RETRATAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 150, § 1o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória; (ii) analisar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (iii) examinar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória será realizada à defesa técnica, sendo desnecessária a dupla intimação. 3.1. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por prova testemunhal e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
5. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime de mera conduta, que se consuma com a mera entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal, sendo necessário apenas o dolo genérico.
6. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema no 1.194), a confissão espontânea retratada em juízo somente deve ser considerada para atenuar a pena quando efetivamente tenha contribuído para a apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”,147, caput, 150, caput e § 1o; CPP, arts. 386, inciso VII, 392, inciso II e 564, inciso III, alínea “o”; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.194; STJ, AgRg no REsp no 2.204.134/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5a Turma, j. 02.09.2025; STJ, REsp no 2.128.405/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2094875, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2022427, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2077347, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2067699, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2100598, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.03.2026.